Tribunal: TJMT
Processo: 0005585-27.2014.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005585-27.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO VALMIR MACHADO - CPF: 016.385.719-96 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), DAIANY FRANK - CPF: 994.159.681-68 (ADVOGADO), VANNUCCE OTERO OSSUCHI - CPF: 774.146.751-49 (APELANTE), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE EMITIDO PELA RÉ E QUE ESTÃO NA POSSE DO REQUERENTE - ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E FALSIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - ERRO MATERIAL NA SENTENÇA - RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

A prática da agiotagem deve ser cabalmente comprovada, constituindo-se em ônus do devedor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por VANNUCCE OTERO OSSUCHI, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença/Ação monitória nº. 0005585-27.2014.8.11.0045 Código: 99516; julgou procedente a ação monitoria e improcedente os embargos monitórios apresentados, constituindo, de pleno direito a cártula cobrada, em título executivo judicial, devendo ser acrescido ao seu valor original, juros legais moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do vencimento do título; por fim, condenou a embargante VANNUCCE OTERO OSSUCHI ao pagamento de custas e honorários do advogado do embargado, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação.

Sustenta a apelante que, ‘não reconhece a origem do débito estampado no cheque objeto desta demanda assim como não reconhece o débito representado pelos demais dados em pagamento em virtude do negócio que seria realizado, eis que são frutos de uma farsa. Um estelionato bem arquitetado ao encontro de enganar a apelante e seu esposo ao entregarem ao estelionatário WALMOR HOEMENN os chegues anteriores exatamente enumerados.
E o que mais se indica a ação, fato este rejeitado pelo juízo de primeiro grau.”.

Aduz que, ‘não admitir a denunciação a lide e chamamento ao processo do estelionatário. Ou seja, qualquer cobrança daqueles cheques, incluindo-se aquele objeto da presente ação monitoria carece de lastro negocial visto que a apelante e seu esposo não obtiveram para si o bem imóvel objeto da referida matricula eis que as certidões entregues pelo Sr. WALMOR são falsificadas, por eles próprios.’.

Afirma que, ‘inexistindo ou tendo ficado afastado qualquer vinculação jurídico/comercial, ou seja, não tendo ocorrido a compra e vendado imóvel eis que objeto de falsificação por parte daqueles anteriormente nominados, o que restou comprovado nos autos da ação monitoria que de fato não se concretizou o negócio jurídico que deu origem a emissão do cheque objeto da presente ação inexistiu, portanto, fato gerador para a emissão do cheque. Logo, ineficaz e também invalido é o cheque objeto desta demanda. ’.

Argumenta ainda que o objeto que deu origem a emissão do cheque não é licito, ou seja, é ilícito. E, sendo ilícito o negócio que resultou na emissão do cheque, nulo é este cheque, devendo ser ele declarado por sentença judicial, motivo este que embasa a pretendida reforma da sentença proferia nos autos de origem.

Requer seja o presente recurso conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença da recorrida, no sentido de acolher os pedidos contidos nos embargos, por ser de inteira Justiça.

Requer também o provimento do presente recurso para inverter o ônus da sucumbência, devendo os apelados serem condenados ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado do débito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por VANNUCCE OTERO OSSUCHI, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença/Ação monitória nº. 0005585-27.2014.8.11.0045 Código: 99516; julgou procedente a ação monitoria e improcedente os embargos monitórios apresentados, constituindo, de pleno direito a cártula cobrada, em título executivo judicial, devendo ser acrescido ao seu valor original, juros legais moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do vencimento do título; por fim, condenou a embargante VANNUCCE OTERO OSSUCHI ao pagamento de custas e honorários do advogado do embargado, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação.

O recurso é tempestivo, conforme certidão
de (id.48137954)
; foram apresentadas as contrarrazões; houve o preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo à analise.

No presente feito, cabe analisar se a sentença encontra-se escorreita ou não, no que diz respeito à
improcedência dos embargos monitórios em relação à autora.

Pois bem
. Confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela improcedência da demanda, vejamos:

“(...)Preambularmente, importante lembrar, conforme jurisprudência do STJ, que no caso de ação monitoria fundada em cheque prescrito, é desnecessária a demonstração da causa
debenti
originária que deu ensejo a sua emissão, Súmula 299 do STJ, que assim dispõe: “E admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”, cabendo ao embargante o ônus da prova, quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Dito isso, importante frisar que, muito embora a embargante tenha dito que não realizou qualquer negócio jurídico com o embargado, e que os cheques foram repassados a terceiros em razão da compra de uma área de terras, tendo sido alvo de fraude e vítima de estelionato, por isso da sustação da cártula, tais alegações não impede que o embargado cobre o cheque, já que e portador atual do título e possuidor de boa-fé, não havendo que se exigir do portador do cheque, que demonstre a causa jurídica que lhe deu origem, até porque uma vez ocorrendo a circulação da cártula ela se desvincula do negócio jurídico subjacente, em razão dos princípios da abstração e autonomia.

(...)

Logo, não tendo sido provada a alegada agiotagem ou má-fé do embargado, como portador da cártula, não há como acolher a tese levantada pela embargante em sua defesa, de modo que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos extintivos e modificativos do direito do embargado.

Nessa toada, o título que embasa a presente ação (cheque de p. 15), aliado ao reconhecimento pelo embargante de que o título foi realmente emitido, tais provas constituem suficientes para fundamentar a presente ação monitoria contra 0 devedor.

Assim, como visto, não logrando o devedor êxito em demonstrar a inexigibilidade do título, ônus, repito, que recaia ao embargante, por força da regra contida na norma legal emanada do art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil, a procedência da ação monitória é medida que se impõe. (...)”.

A prova hábil a formar o convencimento do Juiz acerca de existência de dívida e suficiente à instrução da Ação Monitória é o documento escrito conforme dispõe o artigo 700, NCPC.

No caso, a presente ação é embasada em cheques prescritos.

Cabe registrar que na Ação Monitória, fundada em cheque prescrito, torna-se desnecessária a demonstração da causa de sua emissão pelo autor da demanda, reservando-se ao devedor a possibilidade de discutir a causa subjacente, atribuindo-lhe o ônus de comprovar a inexistência do débito.

Também cumpre salientar que o cheque, título dotado da característica da circularidade, ao ser colocado em circulação desvincula-se do negócio jurídico do qual originou e confere ao seu portador o direito de exigir o crédito nele expresso, dispensando a indicação da sua causa debendi.

A propósito este é o entendimento do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. - (...) Embora não seja necessário debater a origem da dívida, em sede de ação monitória fundada em cheque prescrito, o réu pode formular defesa baseada em eventuais vícios ou na inexistência do negócio jurídico subjacente. Na espécie, no entanto, a parte demandada não de desincumbiu do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/2015). (...)" (STJ - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.378.435/SP - 4ª Turma - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 25/06/2019 - Publicação no DJe em 28/06/2019).

Alega a apelante que restou comprovado nos autos, que não existiu negócio jurídico, ou seja, não ocorreu a compra e venda do imóvel, pois o mesmo era objeto de falsificação dos denunciados, portanto não há que se falar em validade do negócio, tampouco validade do cheque objeto desta demanda.

Embora permitida a discussão do negócio jurídico subjacente pelo devedor do cheque objeto da Monitória, não foi comprovada a alegada agiotagem e, portanto, não restou demonstrada a inexistência da dívida.

Ademais, a prática da agiotagem, para que seja afastada, deve ser cabalmente comprovada.

Vejamos:

"EMBARGOS DEVEDOR. AGIOTAGEM. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DIREITO ALHEIO. VEDAÇÃO LEGAL. PENHORA. EXCESSO. PROVA. NECESSIDADE. - Uma vez alegada à prática de agiotagem, a prova deve ser contundente e inconteste para que seja acolhida, não sendo possível o seu reconhecimento com fulcro em meras aduções, por tratar-se de conduta repudiada por nosso ordenamento jurídico. (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0002.08.017852-4/001 - Rel. Des. Antônio Bispo - Julgamento em 31/10/2013 - Publicação no DJe em 08/11/2013).

De se concluir que poderão ser afastados os princípios da abstração e circularidade dos cheques, para permitir discutir a relação jurídica subjacente à emissão da cártula, quando comprovada visível ofensa à ordem jurídica.

Ocorre que a prática da agiotagem demanda sólida, robusta e precisa comprovação, não podendo, sobretudo em razão do seu caráter ilícito, ser presumida ou admitida com base em meras alegações ou em provas vagas e imprecisas.

Contudo, a apelante não logrou êxito em trazer aos autos provas efetivamente palpáveis da alegada prática de agiotagem, inexistindo qualquer prova no sentido de ter o recorrido recebido o cheque buscando violar a ordem jurídica.

As provas carreadas não assinalam a alegada prática de agiotagem, não tendo a apelante se eximido do ônus de comprovar a irregularidade da obrigação perseguida na via monitória.

Assim, não há como acolher o argumento apresentado pela apelante.

Nestas condições e não havendo prova da agiotagem, única defesa apresentada pela recorrente, não há motivos para a reforma da decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021